Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INAPLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar nulo o contrato e inexistente todo e qualquer débito decorrente do contrato; e b) condenar a ré à obrigação de excluir o nome do autor da plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou de quaisquer outras destinadas à negociação de dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente suportou danos morais, por força da aplicação da teoria do desvio produtivo, em razão da inclusão do seu nome na plataforma “SERASA LIMPA NOME”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, importando destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.6.2023).
5. No caso, o nome do recorrente foi incluído na plataforma "SERASA LIMPA NOME", cujo objetivo é criar ambiente virtual para a negociação de dívida (ID 64076424, 64076425 e 64076426). O acesso à plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor, os quais se cadastram de forma voluntária, não representando inscrição em cadastro de inadimplentes, e tampouco cobrança abusiva ou vexatória. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1869159, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.5.2024.
6. Nesse contexto, não se tratando de dano moral na modalidade in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
7. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não constatada no caso em comento. Nesse sentido: Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alterno Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.6.2023; TJDFT, Acórdão 1869159, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.5.2024; TJDFT, Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023.